Tribunal: TJSP
Processo: 2135717-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. Indeferimento. Pretensão da recorrente ao depósito do valor incontroverso, com o afastamento dos efeitos da mora, à não inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e ao deferimento da manutenção na posse do veículo. Discussão acerca da abusividade na cobrança de juros. Necessidade de instrução do feito para verificação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. Indeferimento. Pretensão da recorrente ao depósito do valor incontroverso, com o afastamento dos efeitos da mora, à não inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e ao deferimento da manutenção na posse do veículo. Discussão acerca da abusividade na cobrança de juros. Necessidade de instrução do feito para verificação de eventual abusividade. A falta de pagamento total ou parcial das parcelas justifica que o credor exija seu crédito pelos meios judiciais, inclusive via ação para reaver o veículo, ou mesmo inclua o nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito pois, até que se vislumbre eventual ilegalidade no pacto, prevalecem as cláusulas contratadas. Apuração unilateral dos valores que se pretende consignar. Possibilidade de consignar em juízo, nos termos do artigo 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, sem, contudo, afastar os efeitos da mora. Pagamento de valor menor por conta e risco do recorrente. Recurso parcialmente provido para autorizar o depósito judicial da quantia incontroversa, sem o afastamento da mora.